Tribunal: STF
Processo: Rcl 61156
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pela Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol (APAPS) contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Processo AREsp 512.695), que não teria observado a tese firmada no Tema 492-RG (RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Os autos principais ficaram sobrestados, por força do artigo 1.030, III do CPC, para aguardar a definição do Tema 492 do STF, conforme r. decisão de fls. 674/676.



    E conforme r. certidão de fls. 680, o processo retomou seu curso em 10/05/2022, tendo em vista o trânsito em julgado do Tema 492 no STF.



    No entanto, ao invés de seguir com a remessa dos autos à 4 ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (ou 4ª Turma do STJ, seguindo a determinação dos artigos 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário (r. decisão de fls. 681/689), deixando de ser apreciada todas as provas trazidas nos autos à luz do recente Tema nº 492 fixado pelo C. STF (RE nº 695.911).



    Ocorre que assim procedendo, descumpriu-se com o quanto disposto no voto do relator do Tema 492 do STF, em que foi expressamente determinado o retorno de autos que tratam desse Tema para o Órgão Colegiado que preferiu o acórdão originário, objetivando justamente a reanálise de fatos e provas.



    Diversas foram as tentativas nessa instância de apresentar as questões de fato em que a Reclamante entende pela procedência da ação, de acordo com as exceções definidas pelo Tema 492 do STF, senão vejamos:



    (i) há expressamente no contrato-padrão (fls. 490/491 e-STJ) depositado no Cartório de Registro de Imóveis de São Roque, por ocasião do registro do loteamento, a obrigação de arcar com o rateio das despesas (cláusula nona);



    (ii) e consta na matrícula do lote (fls. 22/23) expressa menção ao contrato-padrão acima mencionado, devendo o proprietário e seus sucessores, desde a origem do loteamento, cumprir e respeitar as condições e restrições inseridas no Contrato Padrão do Loteamento, arquivado nesse Serviço Registral;



    (iii) há fato novo consistente na Lei Municipal de Mairinque nº 3.836/2021 (que modificou a Lei Municipal nº 3.323/2015), em que se determinou expressamente que todos os proprietários de lotes se cotizem sob a administração da ora Agravante.



    E, como se pode verificar, todas as provas acima elencadas estão incluídas nas exceções do Tema 492 do STF [...]



    Ora, os artigos 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC são claros ao determinar o retorno dos autos ao órgão colegiado que proferiu o acórdão para reapreciar os autos sob a luz do novo Tema fixado no C. STF, sob pena cercear a defesa desta Reclamante e violar o inciso LV do art. 5º da CF, bem como o inciso LIV do mesmo artigo (devido processo legal), ensejando a nulidade das r. decisões.



    Além do que, como visto, não determinar a reapreciação conforme dito acima, afronta a própria decisão do STF em que se definiu o Tema 492.



    E mesmo após a oposição de embargos de declaração de fls. 768/771 alegando tal nulidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (DECISÃO/ATO RECLAMADO), conforme v. acórdão de fls. 788/792 os rejeitou.”



    Ao final, requer no mérito “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a observância da decisão exarada por esse C. Supremo Tribunal no TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 492 (REXT Nº 695.911), reformando a Decisão/Ato Reclamado, reconhecendo-se a nulidade apresentada, determinando-se que os autos retornem à 4ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (ou 4ª Turma do STJ) para reapreciar o v. acórdão de fls. à luz do Tema 492 do STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 22/7/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. Transcreve-se os fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão (Doc. 12, fls. 139-145): 



    “Não obstante as razões declinadas pela agravante, a decisão monocrática deve ser mantida.



    Isso porque, no julgamento do RE n. 695.911 RG/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que ‘é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis’ (Tema 492/STF).



    Confira-se:



    [...]



    No caso dos autos, ao examinar a controvérsia, esta Corte Superior de Justiça assim se manifestou (e-STJ fls. 568-570):



    No mérito, a Corte de origem, conforme afirmado anteriormente, ao dirimir a controvérsia, entendeu ser devida a contribuição mensal para manutenção de loteamento em razão da disponibilização de serviços, ainda que o agravante não figure como associado da agravada, consignando, na oportunidade, o seguinte:



    ‘Cuida o caso de mais uma questão de cobrança de taxas de manutenção em loteamento fechado.



    [...]



    Deste modo, embora seja um loteamento aberto, se a Associação presta serviços aos moradores do local, que usufruem desta comodidade, justa é a devida contraprestação.



    [...]



    E isto corroborado até pelo Código Civil 2.002, que trouxe como princípio elementar e essencial em matéria cível, caso dos autos, a vedação ao enriquecimento sem causa.



    Portanto, o fato do réu não ser associado, nada modifica a obrigação de pagar pela infraestrutura colocada à sua disposição, uma vez que, basta ser proprietário de imóvel no loteamento em referência, e receber os serviços prestados, para contribuir com a fração ideal respectiva, pois, do contrário, configuraria enriquecimento sem causa, o que não pode sobressair.



    [...]



    Não se perca de vista que em casos que tais, deve-se levar em consideração o princípio da solidariedade, ou seja, a união de pessoas com a finalidade de proporcionar ao loteamento uma infraestrutura que valorize o empreendimento e traga aos proprietários maior bem-estar, envolvendo manutenção e conservação de áreas, segurança e outros itens correlatos, valorizando, assim, a propriedade.



    O réu, sendo titular do lote de terreno, tem à sua disposição, os serviços e obras prestados pelo pólo ativo, portanto, manifestação aleatória abrangendo esta condição não tem supedâneo.



    [...]



    A propósito, a apelante comprovou as despesas, regularmente aprovadas pelos moradores, e, que devem ser rateadas entre todos os proprietários de lotes, inclusive o apelado.



    Portanto, a r. sentença deve ser reformada para julgar o pedido procedente para condenar o requerido no pagamento da quantia mencionada na inicial, referente a taxas de manutenção, mais aquelas vencidas no decorrer do processo, sem multa de 2%, por não haver vínculo obrigacional, correção monetária e juros e mora, e, ainda, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso.’ (e-STJ, fls. 406/410, grifou-se)



    No entanto, a jurisprudência desta Corte Superior, consolidada por meio do julgamento dos REsps nº 1.439.163 e 1.280.871, submetidos ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, estabelece que ‘as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram’. Confira-se a ementa dos referidos julgados:



    [...]



    Verifica-se, portanto, que o acórdão proferido por este Sodalício não destoa da jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, razão pela qual incide o Tema 492/STF.



    A propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MORADOR NÃO ASSOCIADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 695.911, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 492), DJe. 19/4/2021, fixou tese no sentido de que: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.’. 2. No caso concreto, consta da petição inicial requerimento para que ‘seja julgado procedente o pedido para condenar o Requerido ao pagamento do principal, bem como das taxas condominiais que vencerem no curso desta ação’. 3. Logo, é inconstitucional apenas a cobrança referente ao período que antecedeu a vigência da Lei 13.465/2017, sendo permitida a cobrança das taxas de manutenção que venceram após a vigência da norma regulamentadora. 4. Agravo interno a que se dá provimento parcial. (RE 1337075 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 06-12-2021 PUBLIC 07-12-2021)



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.”



    Em complemento, o contexto da demanda originária é uma Ação de Cobrança contra não associado de loteamento administrado pela reclamante, visando o pagamento das contribuições vencidas entre 2/8/1999 e 2/7/2009, das taxas de iluminação vencidas em outubro, novembro e dezembro de 2005 e das parcelas vincendas (Doc. 10, fl. 3). A propósito, a reclamante figurou como recorrente no paradigma suscitado nesta Reclamação.



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 492, “ao concluir pela inexigibilidade das cobranças de taxas de manutenção feitas por associação de moradores a proprietário não associado e que não está obrigado a se associar por ato registrado no competente Registro de Imóveis.”.



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 492, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.



    No referido julgado assinalei que diante da impossibilidade de retroatividade da norma, aqueles proprietários que adquiriram lotes antes da vigência da lei (local ou federal) somente serão onerados caso tenho anuído expressamente à obrigação. Noutro modo, aqueles que adquiram imóveis após a vigência das leis deverão arcar com os custos da atividade, desde que cumpridos todos os requisitos legais, tais como o registro da obrigação em Cartório de Registro de Imóveis.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente